Tribunal: CARF
Processo: 10480.722972/2015-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.722972/2015-41
ACÓRDÃO
2302-004.151 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA ALCOOLQUIMICA NACIONAL - ALCOOLQUIMICA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. NATUREZA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO DE
INTERESSE DE CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS. RECEITA
DECORRENTE DE EXPORTAÇÃO. IMUNIDADE INAPLICÁVEL.
A natureza jurídica das contribuições destinadas ao SENAR é de
contribuição de interesse de categorias profissionais ou econômicas, de
modo que inaplicável a imunidade a que se refere o inciso I do § 2odo art.
149 da Constituição.
CONTRIBUIÇÃO. AGROINDÚSTRIA. RECEITA BRUTA.
A contribuição devida pela agroindústria incide sobre o valor da receita
bruta decorrente de todas as atividades, exceto, somente, a de prestação
de serviços a terceiros, a qual está sujeita as contribuições incidentes sobre
a folha de salários.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.151 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722972/2015-41
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Reproduzo trecho do Relatório da decisão de piso, que bem descreve o Processo (e-
fls. ):
Da análise do Relatório Fiscal de fls. 42 a 52, depreende-se que o presente
processo trata dos seguintes lançamentos:
Auto de Infração, DEBCAD no 51.063.823-6, no valor de R$ 2.785.054,69, já
acrescido da multa de ofício e dos juros de mora, lavrado em razão da flata de
recolhimento das contribuições destinadas á seguridade social, incidente sobre a
comercialização da produção rural própria no mercado interno e sobre a receita
bruta decorrente da aquisição de produtos rurais pessoas fisicas, na qualidade de
subrogada, cujos fatos geradores não foram declarados em GFIP.
Auto de Infração, DEBCAD no 51.063.824-4, no valor de R$ 426.786,52, já
acrescido da multa de oficio dos juros de mora, pertinente a falta de recolhimento
das contribuições destinadas ao SENAR, incidente sobre a receita bruta
decorrente da venda dos seus produtos no mercado interno e externo, cujos fatos
geradores não foram declarados em GFIP.
Na constituição do crédito tributario previdenciário foram utilizados os
levantamentos a seguir relacionados:

Seguindo a autoridade fiscal relata que tendo em vista que as contribuições ora
lançadas não foram recolhidas e nem declaradas em GFIP, configura-se em tese, o
ilícito de Sonegação de Contribuição Previdenciária tipificado no art 337-A, inciso
I, do Decreto-lei n° 2.848. de 1940, e o ilícito tipificado no art 1o da Lei no 8.137,
de 1990, pelo que também foi lavrado Representação Fiscal para Fins Penais –
RFFP.
A autuada devidamente intimada, a fim de impugnar os autos de infração acima
identificados, apresentou defesa administrativa, de fls. 70 a 77, fazendo,
inicialmente, um relato sobre os autos de infração lavrados pela fiscalização,
alegando, em breve síntese, que:
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.151 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722972/2015-41
3
- no que tange as contribuições devidas pela empresa em função da subrogação,
Levantamento – CF, a defesa admite que em virtude de um equivoco a empresa
deixou de recolher as referidas contribuições, razão pela qual procedeu ao pedido
de parcelamento do débito fiscal apurado a este título;
- quanto aos valores cobrados referentes à comercialização de sua produção,
Levantamento – VP, a impugnante esclarece que os valores levantados no auto de
infração referem-se à comercialização de produtos importados, não sendo devida
a contribuição porquanto os produtos rurais (álcool) não foram adquiridos de
fornecedores de cana- de - açúcar, tampouco são decorrentes de produção
própria. Em anexo, aduz que fez a juntada dos comprovantes da importação (DOC
comercialização, regularizada perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil,
através da Coordenação-Geral do Sistema Aduaneiro);
- mediante a comprovação da documentação ora acostada verifica-se que a base
de cálculo referida pelo Auditor Fiscal decorre de receita de comercialização de
bens de produção de terceiros, jamais de produção industrial própria. Assim, de
acordo com o que disciplina o art. 22-A, da Lei no 8.212, de 1991, resta
clarividente e sem margens à interpretações, não há como fazer incidir a
contribuição mencionada se não houve, neste caso, produção da impugnante;
- quanto aos valores cobrados à titulo de contribuições devidas ao SENAR,
incidentes sobre a receita bruta decorrente da comercialização da produção para
o exterior, Levantamento – EP, esclarece que no caso de exportação, ao instituir
as contribuições devidas pela agroindústria, o art. 149, da Constituição Federal,
em seu § 2o, dispôs que estas não incidem sobre as receitas ora combatidas;
- a contribuição para o SENAR, devida pelas agroindústrias, tem a mesma natureza
da contribuição previdenciária eis que tem como finalidade a proteção e
seguridade ao trabalhador rural, este é o entendimento d jurisprudência; e assim
sendo, como está se tratando de contribuição de agroindústria canavieira,
havendo substituição legal e conceitual, dúvidas não restam que a natureza
jurídica é de contribuição social e, pois, abrangida pela imunidade(CF art. 149, § 2
o , I) sobre as receitas decorrentes de exportação dos produtos manufaturados
originários da cana de açúcar.
Os membros da 6a Turma da DRJ/FNS, por unanimidade de votos, julgaram
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Na oportunidade, ressaltou-se que “o contribuinte não se manifestou em relação as
contribuições incidentes sobre a receita bruta decorrente da aquisição de cana – de – açúcar de
produtor rural pessoa física, na qualidade de subrogado, Levantamento – CF”, restando, portanto,
preclusa tal matéria.
Cientificado do acórdão, a contribuinte apresentou recurso voluntário tempestivo
e-fls. 179/199), repisando as alegações contidas em sua impugnação, em breve síntese:
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.151 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722972/2015-41
4
a) A Contribuição ao SENAR tem a mesma natureza da contribuição previdenciária
e está abrangida pela imunidade do art. 149, § 2, inciso I da Constituição
Federal. Portanto, não deve incidir sobre as receitas decorrentes de exportação
dos produtos manufaturados originários da cana de açúcar;
b) Quanto aos valores cobrados referentes à comercialização de sua produção,
esclarece que os valores levantados no auto de infração referem-se à
comercialização de produtos importados, não sendo devida a contribuição
porquanto os produtos rurais (álcool) não foram adquiridos de fornecedores de
cana- de - açúcar, tampouco são decorrentes de produção própria.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
1
SENAR – EXPORTAÇÃO
Conforme se verifica dos autos, a recorrente defende a aplicação da imunidade
prevista no art. 149, da Constituição Federal de 1988 às contribuições destinadas ao SENAR,
incidentes sobre a receita bruta decorrente da comercialização da produção rural no mercado
externo.
A matéria não é nova no CARF.
O art. 149, § 2°, I, da CF/88 afirma expressamente que somente estão acobertados
pelo manto da imunidade sobre as receitas decorrentes de exportação as contribuições sociais e
as contribuições de intervenção no domínio econômico. Neste sentido, importante transcrever a
mencionada norma constitucional:
Art. 149 Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de
intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou
econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado
o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, §
6o, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.
(...)§ 2 As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que
trata o caput deste artigo:
I não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação;
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.151 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722972/2015-41
5
Como se vê, o caput do art. 149 apresenta três espécies de contribuições
(contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias
profissionais ou econômicas) e logo em seguida seu §2o disciplina que não incidirão sobre as
receitas de exportação apenas duas espécies de contribuições (contribuições sociais e de
intervenção no domínio econômico), resta evidente que o interesse do constituinte foi de não
afastar a incidência das contribuições de interesse das categorias profissionais ou econômicas
sobre as receitas de exportação.
A contribuição ao SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem) foi criada pela Lei no
8.315/91, cujo art. 1o dispõe o seguinte:
Art. 1° É criado o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), com o objetivo
de organizar, administrar e executar em todo o território nacional o ensino da
formação profissional rural e a promoção social do trabalhador rural, em centros
instalados e mantidos pela instituição ou sob forma de cooperação, dirigida aos
trabalhadores rurais.
Parágrafo único. Os programas de formação profissional rural do Senar poderão
ofertar vagas aos usuários do Sistema Nacional de Atendimento
Socioeducativo(Sinase) nas condições a serem dispostas em instrumentos de
cooperação celebrados entre os operadores do Senar e os gestores dos Sistemas
de Atendimento Socioeducativo locais
Da leitura do dispositivo acima, resta evidente que a natureza jurídica das
contribuições destinadas ao SENAR é de contribuição de interesse de categorias profissionais ou
econômicas, haja vista que se presta, precipuamente, a atender a categoria dos trabalhadores
rurais.
Neste ponto, adoto como razões de decidir o voto proferido pela Conselheira Ana
Cecília Lustosa Cruz em acórdão proferido por esta 2a Turma da CSRF (Acórdão n. 9202-006.595,
julgado em 20/03/2018), com o fim de demonstrar que a contribuição ao SENAR não possui
características de CIDE nem de contribuição social:
Para a caracterização das contribuições ao SENAR como contribuição de
intervenção no domínio econômico seria necessário entender elas possuem
caráter extrafiscal como nítidos instrumentos de planejamento, corrigindo as
distorções e abusos de seguimentos descompassados, e não somente carreando
recursos para os cofres públicos.
A mencionada intervenção ocorre com a regulação das atividades econômicas as
quais se atrelam, geralmente relativas às disposições constitucionais da Ordem
Econômica e Financeira, art. 170, I a IX, e seguintes da Constituição Federal,
consoante os princípios abaixo colacionados:
I soberania nacional; II propriedade privada; III função social da propriedade; IV
livre concorrência; V defesa do consumidor; VI defesa do meio ambiente; VI
defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.151 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722972/2015-41
6
o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e
prestação; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 42, de 19.12.2003)VII
redução das desigualdades regionais e sociais; VIII busca do pleno emprego; IX
tratamento favorecido para as empresas brasileiras de capital nacional de
pequeno porte.
IX tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as
leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País.
(Redação dada pela Emenda Constitucional no 6, de 1995)
De fato, existem atividades econômicas que precisam sofrer a intervenção do
Estado, a fim de que sobre elas se promova um fim fiscalizatório, regulando seu
fluxo produtivo para a melhoria do setor beneficiado, não sendo essa a finalidade
precípua das contribuições ao SENAR, cujo objetivo é organizar, administrar e
executar em todo o território nacional o ensino da formação profissional rural e a
promoção social do trabalhador rural, em centros instalados e mantidos pela
instituição ou sob forma de cooperação, dirigida aos trabalhadores rurais,
servindo como fomento da atividade, por meio da educação.
Cabe acrescentar que o fato gerador da contribuição debatida é a comercialização
da produção rural e ocorre com a venda ou a consignação da produção rural; a
base de cálculo é a receita bruta proveniente da comercialização de tal produção,
o que destoa das demais contribuições destinadas ao Sistema S (SESI, SENAI...), as
quais incidem sobre as folhas de salários.
Extrai-se, assim, que a contribuição ao SENAR, sendo esta desenvolvida para o
atendimento de interesses de um grupo de pessoas (formação profissional e
promoção social do trabalhador rural), inclusive financiada pela mesma categoria,
possui natureza de contribuição de interesse das categorias profissionais ou
econômicas, em sua essência jurídica, destinada a proporcionar maior
desenvolvimento à atuação de categoria específica.
Ao meu ver, as contribuições de intervenção no domínio econômico são mais
abrangentes, no aspecto da sua destinação, que as contribuições de interesse das
categorias profissionais ou econômicas, pois aquelas fomentam determinado
setor com o fim de incentivar e instigar o mercado, de forma pragmática,
principalmente em momentos de crise, contribuindo na regulação da ordem
econômica e refletindo políticas do governo que afetam toda a sociedade, e estas
têm sua aplicação adstrita ao financiamento das respectivas categorias
profissionais ou econômicas, em áreas específicas, apenas para o seu fomento.
No que tange à distinção entre as contribuições de interesse das categorias
profissionais ou econômicas e as contribuições sociais, entendo que estas
contribuições também possuem maior abrangência, ao se destinarem ao
financiamento social (bem-estar e justiça social), de um modo geral, e não voltado
ao interesse de determinadas categorias.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.151 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722972/2015-41
7
Além disso, outra distinção salutar reside no fato de que os recursos o produto
das contribuições sociais gerais que ingressam aos cofres públicos decorrentes da
sua arrecadação mantém o caráter público e serão aplicados conforme sua
vinculação (as verbas arrecadadas são mantidas em poder do Estado para sua
aplicação finalística), enquanto os produtos das contribuições que ingressam aos
cofres do SENAR perdem o caráter de recurso público, como já decidiu o STF (AG
.REG. NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA 1.953).
Feitas essas colocações, entendo que; embora reflexamente as contribuições ao
SENAR beneficiem a sociedade, no âmbito da educação e assistência aos
trabalhadores rurais, bem como causem efeitos na economia, tendo em vista que
a educação é pilar relevante no desenvolvimento de um país; em sua essência
jurídica tal contribuição se presta, precipuamente, a atender uma categoria
econômica específica, qual seja a dos trabalhadores rurais.
Sendo o referido tributo uma contribuição de interesse de categoria profissional ou
econômica, a norma imunizante não poderá ser aplicada, havendo incidência da contribuição
sobre as receitas decorrentes da exportação.
Portanto, deve ser mantido o lançamento do “Levantamento – EP”.
2
PRODUTOR RURAL – AGROINDÚSTRIA
A recorrente alega que as contribuições incidentes sobre à comercialização de sua
produção, Levantamento – VP, não merecem prosperar vez que a base de cálculo das
contribuições ora combatidas referem-se a comercialização de produtos importados, não sendo
devida a contribuição porquanto os produtos rurais (álcool) não foram adquiridos de fornecedores
de cana- de - açúcar, tampouco são decorrentes de produção própria.
Não obstante, a decisão de piso mostra-se escorreita.
A base de cálculo da contribuição devida pela agroindústria, nos termos do art. 22-A
da Lei n. 8.212/91, é a “receita bruta proveniente da comercialização da produção”, excetuadas,
tão somente, as “operações relativas à prestação de serviços a terceiros” (§ 2o c/c § 3o), tal como
procedeu a fiscalização.
Além disso, em se tratando de agroindústria, sujeita ao regime substitutivo em
epígrafe, são imunes à tributação apenas as receitas de exportação de produtos comercializados
diretamente com adquirente domiciliado no exterior, e não os produtos importados.
Assim, deve ser mantido o lançamento.
3
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe provimento.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.151 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722972/2015-41
8
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 211
DF CARF MF
Original